Tribunal: TJPA
Processo: 0806795-51.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806795-51.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: MARIA DANIELA AGRA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0806795-51.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE MENESCAL GUEDES - CE23931-A

AGRAVADO: MARIA DANIELA AGRA OLIVEIRA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACIENTE PORTADOR DE TEA. TRATAMENTO MÉTODO HIDROTERAPIA. ATENDIMENTO CLÍNICO. COBERTURA DEVIDA. RESOLUÇÃO 539/2022 E RN 465/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por M.D.A.O., representado por sua responsável legal, que deferiu medida liminar determinando o custeio, pela operadora de saúde, do tratamento com hidroterapia prescrito por profissional médico em benefício de paciente diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A agravante sustenta que a hidroterapia não está prevista no rol da ANS, razão pela qual seria indevida sua cobertura contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, do tratamento com hidroterapia prescrito por médico assistente para beneficiária portadora de Transtorno do Espectro Autista, à luz da regulamentação da ANS e da jurisprudência dominante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 incluiu o § 4º ao art. 6º da RN nº 465/2021, estabelecendo que, para o tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, inclusive o TEA, a operadora deve custear o método indicado pelo médico assistente, sem limitação de sessões ou restrição à técnica empregada.

A hidroterapia é reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) como procedimento fisioterapêutico, estando incluída como sinônimo de fisioterapia aquática no Referencial Nacional da categoria.

A jurisprudência do STJ (REsp 2.064.964/SP) reconhece a obrigatoriedade de cobertura de terapias como equoterapia, musicoterapia e hidroterapia, quando indicadas para o tratamento de pessoas com deficiência, incluindo pacientes com TEA.

Ainda que a hidroterapia não conste de forma expressa no rol da ANS, a Lei nº 14.454/2022 reforça o caráter não taxativo do rol, permitindo a cobertura de procedimentos desde que haja prescrição médica fundamentada, como no caso em análise.

O laudo médico anexado aos autos não solicita realização do tratamento fora de ambiente clínico, afastando qualquer irregularidade formal quanto à indicação da técnica.

A ausência de contrarrazões da parte agravada não impede o exame do mérito, e o parecer do Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, prestigiando o entendimento já consolidado sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve custear tratamento com hidroterapia prescrito por médico assistente a paciente com Transtorno do Espectro Autista, ainda que o procedimento não conste do rol da ANS.

O método terapêutico indicado pelo profissional de saúde responsável pelo paciente deve prevalecer sobre restrições contratuais ou administrativas da operadora.

A regulamentação da ANS e a legislação vigente asseguram a cobertura de técnicas reconhecidas e necessárias ao tratamento multidisciplinar do TEA.

Dispositivos relevantes citados
: RN ANS nº 465/2021, art. 6º, § 4º; RN ANS nº 539/2022; Lei nº 14.454/2022; CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.02.2024, DJe 08.03.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1024341-36.2018.8.26.0554, Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves, j. 25.04.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1007441-56.2022.8.26.0224, Rel. Des. Vitor Frederico Kümpel, j. 15.04.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2025 em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

objetivando a reforma parcial do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, na parte que deferiu o pedido de tutela de urgência

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência (Proc. nº 0800653-04.2025.8.14.0009) ajuizada por M.D.A.O., representado por A.K.L.A.

Nas razões recursais de ID 26042204, a parte recorrente alega, em suma, que a recorrida é portadora de Transtorno do Espectro Autista e que é indevida a cobertura do tratamento na modalidade hidroterapia pois não consta no rol da ANS, não sendo, assim, de cobertura obrigatória pela operadora do plano de saúde. Alega que não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência e, dessa forma, requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso a fim de desobrigar o custeio do tratamento na modalidade indicada.

Em análise ao pleito, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo nos termos da decisão de ID 26282948.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 26994352.

Em petição de ID 29640442, o D. Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso, no sentido de manter a decisão do juízo primevo.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), devidamente preparado, tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

De início, considerando que passarei ao julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, entendo prejudicada a análise dos agravos internos interpostos pelas partes.

A controvérsia recursal se limita ao custeamento pela operadora de saúde do tratamento indicado pelo médico assistente da parte agravada, que é portadora do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Pois bem. Após acurada análise dos autos, adianto que não assiste razão à recorrente. Explico.

A Resolução Normativa nº 539/2022, incluiu o § 4º ao Artigo 6º da RN 465/21, determinando que: "
Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
".

Logo, restou reconhecido o dever de custear os tratamentos requeridos pelo médico assistente do beneficiário, sem limite de sessões e pela técnica designada por aquele profissional.

Relevante destacar que os tratamentos com fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicoterapia têm previsão contratual, conforme alegações da ré. A diferença aqui diz respeito ao método prescrito pelo médico assistente do paciente (que não cabe ao plano intervir nessa escolha) e ao número de sessões (que, por sua vez, não se sujeita a limites pelas diretrizes de utilização da ANS, devendo prevalecer aquele expressamente indicado pelo profissional responsável pelo paciente).

No que tange às terapias que não constam no rol da ANS, embora possua entendimento de que estas não são devidas, curvo-me ao entendimento desta Egrégia Turma, conforme diversos julgados em que este relator teve o voto vencido.

Acerca do tema, vejamos o seguinte julgado do Superior Tribunal de justiça.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA AFASTADA. EQUOTRAPIA E MUSICOTERAPIA. COBERTURA DEVIDA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 21/10/2021, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 05/09/2022 e 28/10/2022, e conclusos ao gabinete em 25/04/2023.2 O propósito dos recursos especiais é decidir sobre o dever de cobertura, pela operadora do plano de saúde, de sessões de psicopedagogia, equoterapia e musicoterapia prescritos pelo médico assistente para o tratamento de menor portador de transtorno do espectro autista, além da configuração do dano moral.3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram, efetivamente, em que consistiriam os vícios do acórdão recorrido, sobre os quais deveria ter se pronunciado o Tribunal de origem, e sua respectiva relevância para a solução da controvérsia, a justificar a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional (súmula 284/STF).4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em seu recurso especial quanto à violação dos dispositivos legais impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF).5. A interposição de recurso especial não é cabível para alegar violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88.6. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou provimento ao EREsp 1.889.704/SP da operadora do plano de saúde, para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).7. Especificamente quanto à psicopedagogia, a despeito da ausência de regulamentação legal, a atuação do psicopedagogo é reconhecida como ocupação pelo Ministério do Trabalho, sob o código 2394-25 da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO (família dos programadores, avaliadores e orientadores de ensino) e é também considerada especialidade da psicologia (Resolução nº 14/2000 do Conselho Federal de Psicologia).8. A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista, obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino.9. A Terceira Turma consolidou o entendimento de que, sendo a equoterapia e a musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, hão de ser tidas como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista.10. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas as teses sustentadas pelos recorrentes, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, parcialmente providos

(STJ - REsp: 2064964 SP 2023/0123582-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024).

Ressalto ainda que não consta, no laudo médico trazida pela parte agravada em ID 137426333 dos autos originários, nenhuma solicitação de terapia a ser realizada fora de estabelecimento de saúde, no que tange ao método de Hidroterapia, mas sim no ambiente clínico, sem necessidade de atividades fora da clínica.

Acerca do tema, colaciono os demais julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Ação julgada parcialmente procedente – Negativa de cobertura a terapias por métodos não tradicionais sob o argumento de que há expressa exclusão contratual por não estar incluído no Rol de Procedimentos Obrigatórios da ANS – Abusividade - Atualização do rol da ANS para incluir todos os tratamentos para transtornos globais do desenvolvimento – Afastada a cobertura de sessões de equoterapia, musicoterapia e hidroterapia – Cobertura devida – Entendimento recente consolidado na Terceira Turma do C. STJ – REsp 2.064.964/SP – Observância da Resolução Normativa 539/2022 da ANS – Hidroterapia que é método terapêutico reconhecido pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFITO), fazendo-o constar como sinônimo de fisioterapia aquática em seu rol Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos (4ª Edição), fixado pela Resolução nº 482, DE 1º DE ABRIL DE 2017, em seu Capítulo XV – Musicoterapia também tem cobertura obrigatória, posto que é método terapêutico oficialmente reconhecido pelo Ministério da Saúde, pela Portaria MS/GM 849/17 – Equoterapia que está prevista na Lei nº 13 .830/19, como método de reabilitação de pessoas com deficiência – Exame prescrito que deve ser coberto - Reembolso integral, de rigor, caso a seguradora não disponibilize estabelecimento credenciado próximo à residência do segurado, comprovadamente apto e disponível ao seu tratamento - Recurso da ré não provido e provido o do autor.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1024341-36.2018.8 .26.0554 Santo André, Relator.: José Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento: 25/04/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA . HIDROCEFALIA. HIDROTERAPIA. Paciente menor impúbere portador de hidrocefalia e necessitado de tratamento contínuo de hidroterapia. Prescrição médica de tratamento multidisciplinar objetivando o desenvolvimento neurológico e comunicativo do paciente . Negativa de cobertura por ausência de previsão no rol da ANS. Sentença de procedência para condenar a ré a autorizar e custear o tratamento, bem como no pagamento de danos morais no importe de R$8.000,00. Insurgência da ré . Preliminar de efeito suspensivo. Descabimento. Pleito pela reversão total da sentença ou, subsidiariamente, pela minoração do quantum fixado a título de danos morais. Inadmissibilidade . Limitação ao tratamento. Negativa baseada na alegação de que o tratamento não se encontra previsto nas diretrizes do rol da ANS. Existência de indicação expressa e fundamentada do médico. Lei 14 .454/22 que estabeleceu expressamente que o rol não é taxativo. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Não excluindo o contrato o tratamento da doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais, métodos e medicamentos necessários à cura. Precedentes do STJ e aplicação da Súmula 102 do TJSP . Não caracterizadas, portanto, as hipóteses de afastamento da obrigatoriedade da cobertura, no presente caso. DANOS MORAIS. Condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Arbitramento em R$8 .000,00 que observa aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença mantida . Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1007441-56.2022.8 .26.0224 Guarulhos, Relator.: Vitor Frederico Kümpel, Data de Julgamento: 15/04/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024)

Dessa forma, entendo que não merece reforma a decisão de piso no tocante à cobertura do tratamento hidroterapia, conforme acima exposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/11/2025